Tribunal: TJDFT
Processo: 0722057-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que fossem considerados como tempo de efetivo magistério os 2.627 dias em que atuou como coordenadora da CRE/Gama.
2. Alega a embargante a ocorrência de omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que os documentos acostados aos autos claramente demonstram o efetivo exercício do magistério, oportunidade em que a embargante exerceu atividades de cunho pedagógico, fazendo jus à aposentadoria especial de magistério. Aduz que os períodos laborados na Coordenadoria Regional de Ensino – CRE e na Unidade Regional de Educação Básica – UNIEB cuidam de efetivo magistério. Destaca que a coordenação de ensino é reconhecida como magistério tanto pelo plano de carreira do Magistério Público do Distrito Federal, Lei 5.105/2013, art. 2o, V e art. 181, quanto pela jurisprudência do Eg. STF. Pugna pelo reconhecimento da contradição e da omissão apontadas, a fim de que seja dado provimento ao recurso, julgando procedentes os pedidos iniciais.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Presentes os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão a embargante. O Colegiado analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisito para eventual modificação.
6. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.